Tribunal: STF
Processo: RHC 222259
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Noel da Silva Reis, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 661.594/SC (documentos eletrônicos 47 e 48).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...] a defesa impetrou habeas corpus visando o reconhecimento de vícios no processo penal de origem capazes de ensejar a nulidade do feito, em que foi o paciente condenado a cumprir pena corporal de 7 anos, 3 meses e 3 dias (art. 157, § 2º, V, do CP)” (pág. 2 do documento eletrônico 54).



    Em 16/11/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 71).



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VEDADO O REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO, BASEADA APENAS NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. ABRANDAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. - Parecer pelo não provimento do recurso” (pág. 1 do documento eletrônico 55).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO RECONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria ‘mera recomendação’ e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.



    2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.



    3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.



    4. No caso, não houve, no reconhecimento, desrespeito ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, porquanto houve prévia descrição das características do indivíduo e foram exibidas quatro fotografias, imagens estas que foram juntadas aos autos. Da mesma forma, no reconhecimento pessoal também foram exibidas outras duas pessoas com o acusado. Ademais, além de o réu ter exatamente 1,70m – altura descrita pela vítima em seu depoimento –, e ter outros registros policiais por crimes patrimoniais a residência, ainda foi preso uma semana depois, na mesma região, por outro roubo usando também uma chave de fenda amarela, circunstância bastante específica que, aliada aos demais elementos probatórios, inviabiliza a absolvição.



    5. ‘Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base’ (AgRg no HC n. 607.497/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 30/9/2020). Na hipótese, embora o trânsito em julgado haja ocorrido depois da sentença, isso se deu antes do acórdão, o qual foi o primeiro decreto condenatório dos autos, uma vez que a sentença absolveu o acusado.



    6. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 47).



    No julgamento do RHC 206.846/SP, a Segunda Turma desta Suprema Corte tratou da questão relacionada ao reconhecimento fotográfico do acusado. 



    Naquela assentada, o Colegiado, por maioria, reputou viciado o reconhecimento judicial pela identificação fotográfica realizada por WhatsApp, somado ao fato de que não havia nos autos nenhuma outra prova suficiente para confirmar a autoria do imputado. Vencidos eu e o Ministro André Mendonça.



    Pois bem, no presente caso, conforme se pode verificar do decisum ora combatido, “[...] houve prévia descrição das características do indivíduo e foram exibidas quatro fotografias, imagens estas que foram juntadas aos autos. Da mesma forma, no reconhecimento pessoal também foram exibidas outras duas pessoas com o acusado. Ademais, além de o réu ter exatamente 1,70m – altura descrita pela vítima em seu depoimento –, e ter outros registros policiais por crimes patrimoniais a residência, ainda foi preso uma semana depois, na mesma região, por outro roubo usando também uma chave de fenda amarela, circunstância bastante específica que, aliada aos demais elementos probatórios, inviabiliza a absolvição” (documento eletrônico 33).



    Com efeito, os casos são distintos, pois não há que se falar, na espécie, em condenação com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico.



    Assim, não vislumbro nulidade da condenação por ausência de observância ao art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP).



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 205.316-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.760-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    E ainda que assim não fosse, dissentir da conclusão a que chegou a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator